Tribunal: TCU
Processo: 019.103/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Marta Negri Paiva Barbeiro do quadro do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Marta Negri Paiva Barbeiro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 9.3.1. acompanhe o trâmite da ação judicial Ação Civil Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, que tramitou na 4a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, de autoria do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 15a Região, e, caso sobrevenha decisão desfavorável à pretensão da parte autora, interrompa o pagamento da parcela impugnada; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. orientar a Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur que, com o auxílio da AGU, adote junto à Justiça Federal as medidas cabíveis acerca da sentença proferida no âmbito da Ação Civil Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, que tramitou na 4a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, de autoria do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 15a Região, em desacordo ao entendimento vigente nesta Corte de Contas. 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.